Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710939-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADO: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15861143) interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de inventário do espólio de José Maurício Bicalho Dias, reconheceu que o quinhão pertencente à agravante corresponde a 1/6 (um sexto) da parte disponível do patrimônio inventariado. Eis o teor do decisório combatido (ID 15861143 – processo referência): (...) 1-DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA Conforme disciplina o artigo 1.857 do Código Civil, “toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens, ou de parte deles, para depois da morte”. O seu parágrafo primeiro, no entanto, estabelece regra restritiva no sentido de que “a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento”. A Lei impõe um limite à liberdade de testar, que é a regra jurídica asseguradora de porção destinada aos herdeiros necessários, de 50% do patrimônio deixado pelo falecido. O objeto do testamento somente diz respeito ao que sobra, à porção correspondente aos outros 50% do patrimônio inventariado. Trata-se de disposição clara e objetiva, e que não enseja nenhuma margem para dúvida ou interpretação. O falecido lavrou o testamento público de ID 43825410. Deixou cinco herdeiros necessários e seis herdeiros testamentários. Àqueles cabe 1/5 da legítima e a estes últimos 1/6 da parcela disponível do patrimônio. O fato de haver herdeiros necessários igualmente contemplados como herdeiros testamentários em nada interfere na interpretação da regra do artigo 1.857, parágrafo primeiro, do Código Civil. À viúva, Wellk Ronnie Azevedo Bicalho Dias, tocará 1/6 da parte disponível do patrimônio inventariado, já que se trata apenas de herdeira testamentária. (...) Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que a discussão das disposições testamentárias, no presente caso, demanda dilação probatória, sendo necessária a remessa dos autos às vias ordinárias. Assevera que o art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal não outorga ao Juízo de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF competência para julgar questões que demandem extensão probatória, ainda que relativa a haveres pertencentes ao espólio. Acrescenta que, caso existentes interpretações dúbias acerca do conteúdo do testamento, a intenção real do testador deve prevalecer sobre a declarada, afirmando que a divisão igualitária dos bens entre os herdeiros coincide com as disposições de última vontade do autor da herança. Menciona o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo ordinário para o julgamento da ação de arbitramento de alugueres, correlata ao inventário em trâmite, ajuizada em seu desfavor por JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS e JOANA GARCIA BICALHO DIAS, ora agravados, sob o no 0718246-04.2018.8.07.0001. É o relato do essencial. Inicialmente, cumpre esclarecer que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 612 do CPC/2015. Confira-se: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Ressalte-se que o aludido dispositivo guarda consonância com o art. 28, I, da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I - processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis; Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que a agravante se insurge contra a incidência à espécie dos ditames constantes do art. 1.697 do Código Civil que determina: “a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento”. Em que pese a argumentação trazida a lume no recurso em apreço, forçoso afastar a imputação de alta indagação à controvérsia relativa ao conteúdo da escritura pública de testamento de ID 43825410 – pgs. 1/4 (processo referência) deixada pelo falecido e lavrada pelo tabelionato do Primeiro Ofício de Notas e Protesto de Brasília, Distrito Federal. Ressalte-se que integra o acervo probatório (ID 43825410 – pgs. 19/20 – processo referência) a certidão de casamento de José Maurício Bicalho Dias e WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens. Nesse sentido, inadmissível a pretensão da recorrente em ser incluída no rol de herdeiros necessários. Assim, de uma análise perfunctória, irretocável a conclusão constante da decisão guerreada de que lhe cabe, tão somente, fração da parcela disponível dos bens e direitos, abatidas as dívidas, do espólio, eis que, não fazendo jus à legítima, concorre a cônjuge em igualdade de condições com os demais herdeiros testamentários, em obediência aos preceitos legais incidentes e às disposições constantes do testamento público indicado. Para que não pairem dúvidas, mostra-se pertinente a indicação do teor dos arts. 1.789 e 1.967, caput e § 1o, da Lei substantiva civil aplicáveis à espécie: Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Art. 1.967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. § 1o - Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste, e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. Como se vê, compete a este Juízo dirimir a dúvida suscitada, eis que a aludida controvérsia não enseja a produção de provas distintas daquelas já acostadas aos autos. Por oportuno, trago à colação arestos desta Casa de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL E CIVIL. REQUISITOS DA PEÇA RECURSAL. PREENCHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO DEMONSTRADA. ASSERTIVA DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. TESTAMENTO PARTICULAR. PRESTÍGIO DA ÚLTIMA VONTADE DO TESTADOR. FORMALIDADES TESTAMENTÁRIAS DISPENSADAS DIANTE DA COMPROVAÇÃO, POR OUTROS MEIOS DE PROVA, DA LIVRE VONTADE DO TESTADOR. TESTAMENTO. PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA. EXIGÊNCIA LEGAL. REDUÇÃO TESTAMENTÁRIA. VIABILIDADE. ROMPIMENTO DE TESTAMENTO. SURGIMENTO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. QUESTÃO A SER TRATADA EM SEDE DE INVENTÁRIO. (...) 7. O fato de o testador ter extrapolado os limites da legítima não enseja a nulidade do testamento, impondo-se, tão somente, a redução das disposições testamentárias, reguladas no Código Civil, no artigo 1.967. 8. O reconhecimento do rompimento do testamento, desde que não constitua questão de grandes controvérsias, pode ocorrer no bojo da ação de inventário. 9. Preliminar rejeitada e Apelo não provido. (Acórdão 757319, 20120610098594APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2014, publicado no DJE: 10/2/2014. Pág.: 207) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE (CPC, art. 515, § 3o). O art. 549 do Código Civil dispõe que nula é a doação quanto à parte que exceder a importância que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Trata-se da chamada doação inoficiosa, na qual o doador transmite gratuitamente mais da metade de seu patrimônio, atingindo a porção reservada aos herdeiros necessários em ofensa ao art. 1.846 do supracitado diploma normativo. Logo, quando o ato de disposição gratuita de patrimônio ofender o direito subjetivo dos herdeiros à legítima, nasce para estes a pretensão de invalidar a doação inoficiosa, ainda que não tenha ocorrido a abertura da sucessão, pois a tutela da legítima já está presente durante a vida do doador, de modo a impedir que ele, por ato jurídico inter vivos, doe a parcela indisponível de seus bens. Recurso conhecido para cassar a sentença que encerrou o processo sem julgamento do mérito e, em homenagem ao princípio da causa madura e da celeridade processual, pedido julgado improcedente porque não está comprovada a doação inoficiosa. (Acórdão 740749, 20120110638855APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2013, publicado no DJE: 3/12/2013. Pág.: 81) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador